Tribunal: TJDFT
Processo: 0720900-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720900-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATAN LOUZADA LOPES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JHONATAN LOUZADA LOPES (paciente) em face do acórdão prolatado pelo Juízo da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0737629-83.2023, que negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença que condenou o paciente à pena de 1 mês e 22 dias de prisão simples, e 17 dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, pela prática da conduta descrita no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Em suas razões (Id 72196840), sustenta a impetrante que haveria omissão relevante no acórdão, tendo em vista não ter se manifestado sobre a tese da ilegalidade da abordagem policial, apesar de devidamente instada por meio de Embargos de Declaração. Menciona que “o efeito devolutivo amplo da apelação criminal assegura o reexame integral das matérias suscitadas, inclusive de ordem pública, como a legalidade da prova obtida por meio da atuação estatal, sendo imprescindível à preservação das garantias fundamentais e à higidez do processo penal”. Argumenta que “não obstante a omissão apontada, a Turma Recursal recusou-se a enfrentar o mérito, sob o fundamento de que a tese relativa à ilegalidade da abordagem policial somente teria sido suscitada em sede de embargos de declaração, caracterizando, assim, inovação recursal. Contudo, olvidou o colegiado do efeito devolutivo amplo inerente à apelação criminal, que abarca todas as matérias de ordem pública, inclusive aquelas que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juízo ad quem”. Requer a concessão da ordem para que o acórdão seja cassado e determinar que outro seja proferido, com análise do mérito dos aclaratórios opostos. Alternativamente, postula que seja declarada a nulidade da abordagem policial, absolvendo-se o paciente, com fulcro no inciso VII do art. 386 do CPP. Não há pedido liminar. Informações prestadas (Id 72326511). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (Id 72483251). É o relatório. Decido. O habeas corpus é a ação adequada para coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, pois os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. No caso dos autos, pretende a impetrante a alteração de acórdão proferido por Turma Recursal, o qual manteve a sentença incólume. Alega que deveria ter sido apreciada matéria de ordem pública, somente suscitada em âmbito de Embargos de Declaração. Cabível, na hipótese, a interposição de recurso extraordinário, com fulcro no enunciado da Súmula 640 do Supremo Tribunal Federal, e/ou revisão criminal. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Nessa esteira, os seguintes julgados: “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos, em que não se vislumbra flagrante ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice, uma vez que a pena imposta ao ora agravante foi idoneamente fundamentada pela instância ordinária. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 991.084/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor de pacientes condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006), a penas que variam de 11 anos, 2 meses e 12 dias a 23 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no qual se pleiteava a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase, como quantidade e natureza da droga, além de vetores como personalidade, conduta social e antecedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para reexaminar a dosimetria da pena aplicada aos pacientes, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase do cálculo da pena, e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É defeso a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, ressalvadas as hipóteses em que a ilegalidade apontada é flagrante, situação que permite a concessão da ordem de ofício. 4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça inadmite o uso de habeas corpus como sucedâneo de recursos ordinários, de recurso especial ou de revisão criminal, especialmente quando ausente indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 5. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é medida excepcional que só se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que inexiste quando a valoração das circunstâncias judiciais está fundamentada em elementos concretos dos autos. 6. No caso dos pacientes, condenados por tráfico e associação para o tráfico de drogas, com envolvimento de menores, com provas de organização criminosa de considerável complexidade, em que cada integrante exercia função específica (chefia, fornecimento, transporte, comercialização e organização dos entorpecentes), deixa de verificar-se ilegalidade manifesta na dosimetria que justifique intervenção excepcional. 7. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que podem ser legitimamente valoradas na primeira fase da dosimetria, conforme previsto no art. 42 da Lei de Drogas, assim como os vetores da personalidade, conduta social e antecedentes, desde que fundamentados em elementos concretos extraídos dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos critérios de dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A revisão da dosimetria da pena na via do habeas corpus é possível apenas em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que inexiste quando a valoração das circunstâncias judiciais está fundamentada em elementos concretos dos autos. 3. Nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade e natureza dos entorpecentes, assim como o grau de organização da atividade criminosa e o papel desempenhado pelo agente, são elementos legítimos para valoração na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.” (STJ, AgRg no HC n. 829.060/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025. Grifos nossos.) “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM AS AUTORIDADES. AGRAVO REGIMETNAL DESPOVIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No presente caso, as circunstâncias inscritas nos autos demonstram a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dado o risco de reiteração, indicado pelos processos aos quais responde e pela não colaboração com as autoridades, além da prática de múltiplos furtos com a mesma forma de execução. Apesar da alegação da ausência de contemporaneidade, consta dos autos que o paciente cometeu 5 furtos no início de 2023, inclusive contra viatura da polícia civil, após ter sido colocado em liberdade em dezembro de 2022, bem como responde por crime da mesma espécie em grau recursal . Além disso, o paciente não se apresentou às autoridades e não foi localizado em seus endereços, reforçando a necessidade da prisão para garantia da aplicação da lei penal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023. Grifo nosso.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. REVISÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ARGUMENTO INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Não há flagrante ilegalidade na exasperação da pena-base, pois fundada em dados concretos extraídos da conduta imputada à paciente, tampouco se mostra ilegal a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pautada nos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, atendendo a disciplina contida no art. 33, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1635389, 07350553320228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 19 do Decreto-lei n.o 3.688/1941, à pena de 1 mês e 22 dias de prisão simples, além de 17 dias-multa, no regime inicial semiaberto. Na sentença, destacou o Magistrado a quo (Id 213050872 dos autos de origem): “(...) Observa-se não haver questões preliminares pendentes de exame ou causas de nulidade do processo, viabilizando-se, assim, o exame do mérito da questão trazida ao conhecimento deste Juízo. A materialidade e a autoria da contravenção penal do art. 19 da LCP encontram-se suficientemente demonstradas, máxime, pelo Registro de Atividade Policial n.o 182066/2023 do 8o BPM, ID Num. 180582060; pela fotografia da arma branca de ID Num. 180582060 – Pág. 6; pelo termo de apreensão de ID Num. 180582060 – Pág. 7; bem como pelos depoimentos e declarações colhidas na esfera extrajudicial e prova oral produzida em Juízo. Em nota, tomada por este juiz quando da colheita do depoimento da testemunha DOUGLAS DUTRA DA SILVA, este relatou que na data do fato estava de patrulhamento com outros dois policiais; a quadra tem intenso tráfico de drogas; avistou o réu juntamente com outros; viu que o réu ficou assustado com a presença da viatura; decidiu-se pela abordagem; com ele foi encontrada uma faca na cintura; perguntou ao réu porque estava com a faca e ele disse que era morador de rua e utilizava a faca para se defender dos demais; não se recorda quem fez a revista pessoal; viu ser encontrada a faca na cintura do réu. A testemunha CRISLAYNE LEISA SOUSA DOS SANTOS contou que na data do fato o réu estava aparentemente sob efeito de bebida alcoólica e confirmou que tinha ingerido drogas; ele foi abordado e estava com a faca tipo peixeira; ele disse que andava com essa faca porque andava muito na rua e precisava para se defender; não se recorda quem fez a revista pessoal e apreendeu a faca; viu a faca ser localizada e apreendida; foi a depoente quem pegou a faca, colocou na pasta para ser enviada para a SECRIM. Interrogado, o réu ficou em silêncio. Primeiramente, cabe assinalar que instadas a se manifestarem acerca da impossibilidade de recuperar o primeiro vídeo da audiência realizada em 07 de maio de 2024, nos termos do ID Num. 199416877, a Defesa e o Ministério Público dispensaram a repetição do ato, ID's Num. 200935747 e Num. 204405208. A prova produzida em juízo reconstrói de forma clara e coesa os fatos descritos na denúncia, que atribui ao réu a prática da conduta prevista no artigo 19 do Decreto-lei 3.688/1941. As testemunhas ouvidas, especialmente os policiais que realizaram a abordagem, confirmaram que o réu estava portando uma faca, a qual alegou ser para sua defesa pessoal, versão esta compatível com as informações obtidas na fase inquisitorial. Com base nas provas dos autos, incluindo o depoimento das testemunhas, o tipo de arma branca apreendida e a falta de justificativa legal para seu porte, constata-se a existência de um conjunto probatório coerente. Esse conjunto demonstra que o réu trazia a arma branca consigo com o intuito de utilizá-la para fins diversos de seu uso comum, sem qualquer justificativa lícita. Portanto, as provas são suficientes para confirmar a prática da infração penal descrita na denúncia. Ante o exposto, evidente a materialidade e autoria, a tipicidade da conduta e considerando não haver causa de exclusão de ilicitude e ter o réu agido de forma livre e consciente e, por conseguinte, culpável, julgo procedente a pretensão punitiva aduzida na denúncia para condenar JHONATAN LOUZADA LOPES, como incurso nas penas do art. 19 do Decreto-lei 3.688/1941. (...).” (grifos no original). Em sede de apelação, argumentou a defesa a atipicidade da conduta (Id 214702520 dos autos de origem). A 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal concluiu pelo desprovimento do apelo (Id 68334807 dos autos de origem): “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE AFASTADA. TEMA 857/RG DO STF. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo RÉU em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 19 da Lei de Contravenções Penais à pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, no regime semi-aberto, em razão da múltipla reincidência, e sem substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, porquanto não preenche os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal (ID 66448789). 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). 3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a atipicidade da conduta e a insuficiência probatória dos autos. Aduz que a conduta é atípica, considerando a ausência de regulamentação legal do tipo penal, o que fere o princípio constitucional da legalidade (art. 5o, XXXIX, CRFB). Assevera que não há provas de que o instrumento apreendido tenha sido usado para fins ilícitos, ou representasse ameaça à paz pública. As testemunhas não forneceram elementos suficientes. Argui que o ônus da prova cabe exclusivamente ao acusado, em respeito ao princípio da presunção de inocência. Pugna pela aplicação do princípio da adequação social, considerando a aceitabilidade do porte de armas brancas em diversos contextos. Requer a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. 4. Contrarrazões do Ministérios Público pela manutenção da sentença (ID 67083623 e 66448795). II. Questão em discussão 5. A controvérsia consiste em verificar a tipicidade da conduta imputada ao denunciado em face do tipo penal previsto no art. 19 da LCP, bem como se restam comprovadas a autoria e a materialidade do delito. III. Razões de decidir 6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. 7. A decisão conferiu maior clareza à aplicabilidade da norma, reconhecendo que a tipicidade penal independe de regulamentação estatal específica, sujeitando-se à análise fático-contextual de cada caso para a configuração do ilícito. 8. Não obstante esse entendimento, cabe ressaltar que, anteriormente, a condução das investigações envolvendo a aplicação do art. 19 da Lei de Contravenções Penais era compartilhada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, o que permitia maior controle técnico e probatório, assegurando robustez na coleta e validação de provas. 9. A centralização dessas atribuições na Polícia Militar, com a lavratura de termos circunstanciados, embora seja prática célere, pode comprometer o rigor necessário à garantia de direitos fundamentais, como as salvaguardas constitucionais de liberdade, contraditório e ampla defesa. 10. O laudo pericial, embora não seja imprescindível à luz da jurisprudência consolidada, permanece como um elemento probatório relevante, pois traz maior objetividade e segurança à análise da materialidade delitiva. 11. No entanto, em atenção à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento consolidado da Turma Recursal, reconhece-se que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência. 12. No caso dos autos, a denúncia narra que “no dia 27/11/2023 (segunda-feira), por volta das 17h30min., na via pública da EQNO 03/05, Ceilândia Norte, Ceilândia – DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo 01 (uma) faca, fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado, aparentemente embriagado e drogado, pelo que decidiram fazer abordagem. Efetivada a revista pessoal, os militares constataram que o denunciado trazia consigo, em sua cintura, 1 (uma) faca, do tipo peixeira, de lâmina grande e cabo marrom. Aos policiais, o denunciado admitiu portar a arma branca para se proteger, pois “fica na rua e precisa andar armado”. A arma branca foi apreendida e fotografada pelos militares (fls. 06 e 07, ID 180582060), da qual resta evidente que o objeto possui lâmina pontiaguda de metal, com potencial lesivo e intimidatório." (ID 66448347). 13. A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo TCO (ID 66448336), pelas imagens e termo de apreensão da arma branca (ID 66448336, pág. 7), bem como pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 14. Com efeito, ao analisar a declaração do Policial Militar D.D.D.S. este relatou em audiência de instrução que "na data do fato estava de patrulhamento com outros dois policiais; a quadra tem intenso tráfico de drogas; avistou o réu juntamente com outros; viu que o réu ficou assustado com a presença da viatura; decidiu-se pela abordagem; com ele foi encontrada uma faca na cintura; perguntou ao réu porque estava com a faca e ele disse que era morador de rua e utilizava a faca para se defender dos demais; não se recorda quem fez a revista pessoal; viu ser encontrada a faca na cintura do réu." Já a testemunha C.L.S.D.S. disse "que na data do fato o réu estava aparentemente sob efeito de bebida alcoólica e confirmou que tinha ingerido drogas; ele foi abordado e estava com a faca tipo peixeira; ele disse que andava com essa faca porque andava muito na rua e precisava para se defender; não se recorda quem fez a revista pessoal e apreendeu a faca; viu a faca ser localizada e apreendida; foi a depoente quem pegou a faca, colocou na pasta para ser enviada para a SECRIM."(ID 66448789). 15. Nesse contexto, evidencia-se o dolo na conduta do acusado, ao portar um facão para sua proteção pessoal, conforme termo de apreensão (ID 66448336). 16. Com efeito, a manifestação de que o uso do objeto seria para sua proteção, evidencia, de maneira inequívoca, o uso impróprio da arma branca, considerando a ausência de uma justificativa idônea e o evidente desvirtuamento de sua finalidade original (uso doméstico). 17. O porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Nesse sentido: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022. 18. Ainda, vale relembrar: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). 19. Por essa razão, não prospera a alegação de insuficiência de provas para a condenação, tampouco de atipicidade da conduta. 20. Por derradeiro, no que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, segundo previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do réu/apelante. IV. Dispositivo e tese 21. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. 22. Sem custas e sem honorários advocatícios. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Tese de julgamento: O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.” (Acórdão 1960597, 0737629-83.2023.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025. Grifos no original) Opostos Embargos de Declaração, a ora impetrante alegou omissão da Turma no exame da ilegalidade da abordagem policial (Id 69069045 dos autos de origem). Em acórdão juntado ao Id 71120421 (dos autos de origem), os Embargos foram rejeitados. Veja-se a ementa do julgado: “DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do crime previso no "art. 19 da Lei de Contravenções Penais à pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, no regime semi-aberto, em razão da múltipla reincidência, e sem substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, porquanto não preenche os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal." 2. Alega o embargante que houve omissão na fundamentação do acórdão, posto que não foi analisado "o contorno fático da abordagem policial, a ilegalidade de referida ação, que resultou na apreensão do objeto material analisado nos presentes autos (faca)." 3. Contrarrazões pela rejeição do recurso (ID 69180854). 4. Recurso próprio e tempestivo. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na fundamentação do acórdão quanto a tese arguida pela defesa de a ausência de motivação para abordagem policial que resultou na apreensão do objeto material analisado nos presentes autos (faca). III. Razões de decidir 6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 7. No caso em exame, não se verifica omissão no acórdão embargado, porquanto a tese arguida pela defesa em sede dos embargos de declaração não foi suscitada no recurso inominado. 8. A ausência do vício apontado pela embargante (omissão) indica que o seu interesse é no sentido de trazer à discussão matéria nova, o que é incompatível com a via eleita. 9. "É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado." (Edição 192, Jurisprudência em Teses, 20/05/2022, STJ) IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Tese de julgamento: Não há omissão no julgado quando a tese aventada pela parte não foi suscitada no recurso inominado.” (Acórdão 1990346, 0737629-83.2023.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) Desse modo, não há qualquer teratologia ou ilegalidade nos acórdãos proferidos pela 1a Turma Recursal, os quais mantiveram incólume a sentença. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que não caracteriza omissão a análise de matéria apenas ventilada em sede de Embargos de Declaração, tratando-se de inovação recursal. Nesse sentido, o seguinte aresto: “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ANPP. TEMA NÃO SUSCITADO NA APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCABÍVEL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1.Habeas corpus questionando a ausência de proposta de acordo de não persecução penal, a licitude da busca pessoal, a condenação e a dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há ilegalidade na ausência de proposta de acordo de não persecução penal, na busca pessoal, na condenação e na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. Não se caracteriza omissão da Corte antecedente a análise de matéria não suscitada na apelação (proposta de ANPP), a qual foi questionada apenas nos embargos de declaração, consistindo, portanto, em inovação recursal. 5. Para a realização de busca pessoal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos, papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 6. No caso, a fundada suspeita restou evidenciada, pois a busca pessoal foi antecedida por uma operação de vigilância no local. Assim, houve a colheita prévia dos mencionados elementos, que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva, inexistindo qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a medida foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva. 7. O que avulta do contexto fático delineado pela col. Corte a quo é a subsunção dos fatos ao crime de tráfico de entorpecentes, ante as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão das drogas, a forma de acondicionamento das drogas e a apreensão de dinheiro em espécie. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os limites desta ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 8. A fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 é proporcional e está fundamentada, de acordo com a jurisprudência desta Corte. 9. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.” (HC n. 936.381/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.) Na mesma linha, já decidiu este Tribunal de Justiça: “Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE NÃO AVENTADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Defesa, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 33, § 4o, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Identificar a presença de vícios de omissão no julgado relacionados à análise da busca pessoal. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 4. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Com efeito, não há falar em omissão quando as matérias ventiladas nos aclaratórios não foram objeto do recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação recursal. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864186, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 16/05/2024; TJDFT, Acórdão 1903629, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1766975, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04/10/2023; TJDFT, Acórdão 1728865, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 13/07/2023; TJDFT, Acórdão 1991492, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1980104, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 18/03/2025; TJDFT, Acórdão 1986655, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03/04/2025.” (Acórdão 1998910, 0745099-11.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 24/05/2025. Grifos nossos.) “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E PROVAS DERIVADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. É defeso à parte recorrente inovar no recurso e apresentar tese de defesa que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso.” (Acórdão 1932488, 0739712-49.2021.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024. Grifos nossos.) Ante o exposto, não sendo o habeas corpus o instrumento adequado para substituir o recurso próprio, bem como inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR